Tribunal: TJDFT
Processo: 0750435-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ausência ou não de contemporaneidade entre os supostos delitos e a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
4. Contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
5. Subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar – garantir a ordem pública, resta atendida a condição da atualidade.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ação parcialmente conhecida e ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, Art. 315, § 1o.